Tribunal: TJSP
Processo: 2154185-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Liberdade provisória. Impossibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Excesso de prazo. Não ocorrência. Réu pronunciado para ser submetido a julgamento pelo E. Plenário do Júri. Súmula no 21 E. STJ. Tramitação regular do feito. Adiamento do júri. COVID-19. Não comprovação de desídia ou inércia da

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Liberdade provisória. Impossibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Excesso de prazo. Não ocorrência. Réu pronunciado para ser submetido a julgamento pelo E. Plenário do Júri. Súmula no 21 E. STJ. Tramitação regular do feito. Adiamento do júri. COVID-19. Não comprovação de desídia ou inércia da acusação ou do Poder Judiciário. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154185-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
ALTAMIR FLÁVIO DIAS DOS SANTOS, Impetrantes MYLENA BRITO DE
SOUZA e DANILO DIAS DE CAMPOS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39889
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2154185-64.2020.8.26.0000
Impetrantes: Mylena Brito de Souza e Danilo Dias de Campos Barbosa
Paciente: Altamir Flávio Dias dos Santos
Corréu: Felipe Julião da Silva
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO

Liberdade
provisória.
Impossibilidade.
Crime
grave,
equiparado a hediondo. Insuficiência para a manutenção da
ordem pública. Excesso de prazo. Não ocorrência. Réu
pronunciado para ser submetido a julgamento pelo E. Plenário
do Júri. Súmula no 21 E. STJ. Tramitação regular do feito.
Adiamento do júri. COVID-19. Não comprovação de desídia
ou inércia da acusação ou do Poder Judiciário. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
ALTAMIR FLÁVIO DIAS DOS SANTOS, alegando constrangimento
por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora em
razão do excesso de prazo na realização do julgamento pelo E. Tribunal do
Júri (fls. 01/20).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as
informações a fim de evitar sobrecarga no MM. Juízo de origem (fls.
54/55).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 59/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É O RELATÓRIO.
O paciente responde a processo criminal por ter praticado,
em tese, o crime de homicídio qualificado (por motivo fútil e com recurso
que dificultou a defesa da vítima).
Postula a liberdade provisória ou a aplicação de medidas
cautelares alternativas, aduzindo excesso de prazo para a realização do
julgamento pelo E. Tribunal do Júri.
A ordem deve ser denegada.
O prazo para formação da culpa não é absoluto, devendo
ser analisado conforme o caso concreto, segundo um critério de
razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades e complexidades
do processo.
O paciente já foi pronunciado e aguarda o julgamento em
plenário pelo E. Tribunal do Júri, que, embora já designado, foi adiado em
razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19.
Neste aspecto, com base na Súmula no 21 do E. Superior
Tribunal de Justiça, o excesso de prazo para formação da culpa, quando
pronunciado o réu, não é causa de constrangimento ilegal.
Assim, não há que se falar em excesso de prazo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
notadamente em virtude de não haver desídia ou procrastinação do feito
por parte do Poder Judiciário ou do membro do Ministério Público, sendo
certo que o processo tem regular tramitação e seguramente, em breve, o
julgamento será encerrado.
Insta destacar a gravidade em concreto da conduta pela
qual o paciente está sendo processado, uma vez que, supostamente, por
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso com
dois agentes, concorreu para a prática de crime grave com violência à
pessoa, demonstrando desta forma um efetivo risco à ordem pública a
justificar a manutenção da custódia cautelar.
Assim, não há ilegalidade ou abuso a serem sanados pelo
presente writ.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora